Tribunal: TJDFT
Processo: 0721214-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por First Class Passagens e Turismo Ltda.-ME e outro em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor da agravada – Brasília City Tour Transportes e Turismo Ltda. EPP – rejeitara os pedidos que formularam almejando, mediante o reconhecimento da existência de confusão patrimonial e formação de grupo econômico, a realização de medidas de constrição patrimonial em desfavor das sociedades Kandango Transporte e Turismo Ltda., Trânsito Livre Transportes e Turismo Eireli e Kawaguchi Eventos Transportes e Turismo Eireli. Segundo o provimento guerreado, os boletins de ocorrência exibidos pela agravante, datados de 2009 e 2011, informando que o veículo Scania/MPolo Paradiso DDR, Placa JJF2016/SP, de propriedade da empresa Kandango Transporte e Turismo Ltda, estaria atualmente registrado em nome da agravada, não autoriza ilação acerca da existência de confusão patrimonial e formação de grupo econômico, notadamente diante da ausência de identidade de sócios. Pontuara o julgado, outrossim, que as sociedades empresárias individualizadas positivaram que seus endereços não coincidem com o endereço da agravada, não restando evidenciada a confusão patrimonial, tampouco a formação de grupo econômico. Alfim, o julgado cominara aos agravantes o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a existência de grupo econômico e de confusão patrimonial entre a agravada e as sociedades Kandango Transporte e Turismo Ltda., Trânsito Livre Transportes e Turismo Eireli e Kawaguchi Eventos Transportes e Turismo Eireli, decorrente da identidade de sócios e da sede social, autorizando-se, por conseguinte, a realização de atos de constrição patrimonial via Renajud do patrimônio das empresas nomeadas. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que deflagrara cumprimento de sentença em desfavor da agravada almejando forrarem-se com o crédito que lhes fora assegurado pelo título executivo. Sustentaram que, regularmente intimada, a agravada não realizara o pagamento espontâneo do crédito executado, não possuindo, ademais, nenhum patrimônio hábil à satisfação da obrigação exequenda. Mencionaram que, durante o curso procedimental, descobriram que a agravada integra o mesmo grupo econômico das sociedades Kandango Transporte e Turismo Ltda., Trânsito Livre Transportes e Turismo Eireli e Kawaguchi Eventos Transportes e Turismo Eireli. Observaram que a sociedade Catedral Turismo capitaneia o aludido grupo econômico, integrado ainda por outras empresas. Pontuaram que a agravada possui como sócios Francisco de Assis Silva e Helson Ferreira da Costa, contudo, há indícios de que sejam apenas “laranjas” tendo em vista que “em diversas ocorrências policiais envolvendo os veículos registrados em nome da agravada aparecem tanto os veículos como os envolvidos se dizem filiados à empresa Kandango Transportes e Turismo Ltda1.” Noticiaram que, em consonância com o Boletim de Ocorrência no 6609/2011 – 5a DP, o motorista funcionário da sociedade Catedral Turismo que dirigia o veículo Scania/MPolo Paradiso DDR, Placa JJF2016/SP, informara que o automotor encontrava-se vinculado à sociedade Kandango Transporte e Turismo Ltda. Informaram, ainda, que, de conformidade com o Boletim de Ocorrência no 198/2009 – 1a DP, envolvendo o veículo Scania/MPolo Paradiso DDR, Placa JJF2016/SP, registrado em nome da agravada, o motorista desse automotor informara que o bem pertencia à empresa Catedral Turismo. Aduziram que, demais disso, no Boletim de Ocorrência no 1460/2009 – DRPI, o Sr. Clayton de Freitas Vidal se identificara como proprietário da empesa Kandango Transporte e Turismo e do veículo Scania/MPolo Paradiso DDR, Placa JJF2016/SP. Asseveraram que, nesse contexto, restara positivada a existência de confusão patrimonial porquanto o mesmo veículo automotor (Scania/MPolo Paradiso DDR, Placa JJF2016/SP) pertence à agravada e às sociedades Kandango Transporte e Turismo Ltda. e Catedral Turismo. Registraram que, em pesquisas realizadas na internet, descobriram que a agravada tenta ludibriar a justiça preservando o seu nome de fantasia e alterando a sua personalidade jurídica. Destacaram que a agravada possui o mesmo endereço das sociedades nomeadas, ficando patente a existência de grupo econômico. Realçaram que, nesse contexto, deve ser reconhecida a existência de grupo econômico e de confusão patrimonial entre a agravada e as sociedades Kandango Transporte e Turismo Ltda., Trânsito Livre Transportes e Turismo Eireli e Kawaguchi Eventos Transportes e Turismo Eireli, aplicando-se, na hipótese, a teoria da aparência, como forma de se legitimar a prática de atos de constrição do patrimônio das sociedades nomeadas, notadamente a penhora via sistema Renajud. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por First Class Passagens e Turismo Ltda.-ME e outro em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor da agravada – Brasília City Tour Transportes e Turismo Ltda. EPP – rejeitara os pedidos que formularam almejando, mediante o reconhecimento da existência de confusão patrimonial e formação de grupo econômico, a realização de medidas de constrição patrimonial em desfavor das sociedades Kandango Transporte e Turismo Ltda., Trânsito Livre Transportes e Turismo Eireli e Kawaguchi Eventos Transportes e Turismo Eireli. Segundo o provimento guerreado, os boletins de ocorrência exibidos pela agravante, datados de 2009 e 2011, informando que o veículo Scania/MPolo Paradiso DDR, Placa JJF2016/SP, de propriedade da empresa Kandango Transporte e Turismo Ltda, estaria atualmente registrado em nome da agravada, não autoriza ilação acerca da existência de confusão patrimonial e formação de grupo econômico, notadamente diante da ausência de identidade de sócios. Pontuara o julgado, outrossim, que as sociedades empresárias individualizadas positivaram que seus endereços não coincidem com o endereço da agravada, não restando evidenciada a confusão patrimonial, tampouco a formação de grupo econômico. Alfim, o julgado cominara aos agravantes o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a existência de grupo econômico e de confusão patrimonial entre a agravada e as sociedades Kandango Transporte e Turismo Ltda., Trânsito Livre Transportes e Turismo Eireli e Kawaguchi Eventos Transportes e Turismo Eireli, decorrente da identidade de sócios e da sede social, autorizando-se, por conseguinte, a realização de atos de constrição patrimonial via Renajud do patrimônio das empresas nomeadas. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do provimento arrostado, que indeferira o pedido formulado pelos agravantes almejando a realização de medidas de constrição patrimonial em desfavor das sociedades Kandango Transporte e Turismo Ltda., Trânsito Livre Transportes e Turismo Eireli e Kawaguchi Eventos Transportes e Turismo Eireli, sob o fundamento de que não restara evidenciada a existência de confusão patrimonial ou de grupo econômico entre a executada e as sociedades empresárias individualizadas. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento2. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido indeferimento de diligências expropriatórias no ambiente dum executivo que tramita há muito. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontarem esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir a realização de atos de constrição patrimonial de terceiros, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. Deve ser registrado, outrossim, que, na hipótese, não positivaram os agravantes, de fato, a existência de confusão patrimonial ou de grupo econômico entre a agravada e as sociedades empresárias Kandango Transporte e Turismo Ltda., Trânsito Livre Transportes e Turismo Eireli e Kawaguchi Eventos Transportes e Turismo Eireli., não sobejando possível o redirecionamento do executivo em face dessas empresas. Inicialmente, salienta-se que a hipótese em tela não encerra simples desconsideração da personalidade jurídica da agravada, mas sim imputação de responsabilidade patrimonial, diante da alegação de formação de grupo econômico entre as empresas nomeadas, aliado ao fato de que não foram localizados bens de titularidade da agravada como forma de satisfação do débito exequendo. Comentando a matéria, Lamartine Corrêa pontuara “que importa basicamente é a verificação da resposta adequada à seguinte pergunta: no caso em exame, foi realmente a pessoa jurídica que agiu, ou foi ela mero instrumento nas mãos de outras pessoas, físicas ou jurídicas? (...) Se é em verdade uma outra pessoa que está a agir, utilizando a pessoa jurídica como escudo, e se é essa utilização da pessoa jurídica, fora de sua função, que está tornando possível o resultado contrário à lei, ao contrato ou às coordenadas axiológicas fundamentais da ordem jurídica (bons costumes, ordem pública), é necessário fazer com que a imputação se faça com predomínio da realidade sobre a aparência”3. Em tais situações, testificara o mesmo doutrinador que “o caso de utilização de uma pessoa jurídica como mero instrumento de alguém que sobre ela detenha poder de controle incontrastável, seja sócio majoritário ou soberano, seja sociedade matriz ou dominante, nos grupos de sociedades, fáticos ou formalizados4”. Sob esses parâmetros ressoa impassível, então, que a imputação da responsabilidade patrimonial às sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à ilação de que efetivamente ocorrera a alegada confusão ou dominação patrimonial com o escopo de fraudar a lei ou credores. Isso porque a regra é a autonomia patrimonial de cada pessoa jurídica, ainda que integrante dum grupo econômico, e a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição do desvio de finalidade da pessoa jurídica ou o estabelecimento de confusão patrimonial entre as empresas coligadas. Conquanto não constitua tarefa singela a prova de confusão patrimonial entre sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, os agravantes deveriam demonstrar, pelo menos de forma indiciária, as alegações que aduziram. Na espécie, não se divisa lastro material apto a legitimar a aferição de que houvera confusão entre o patrimônio próprio da executada e o patrimônio das empresas sociedades empresárias Kandango Transporte e Turismo Ltda., Trânsito Livre Transportes e Turismo Eireli e Kawaguchi Eventos Transportes e Turismo Eireli. ou, ainda, que essas sociedades e a agravada integram o mesmo grupo econômico. Com efeito, a confusão patrimonial acontece quando os negócios de diversas sociedades empresárias se confundem. Na hipótese, a circunstância apontada pelos agravantes no sentido de que um mesmo veículo automotor (Scania/MPolo Paradiso DDR, Placa JJF2016/SP) registrado em nome da executada é utilizado pelas sociedades empresárias que individualizaram não configura confusão patrimonial, notadamente quando não evidenciado o motivo pelo qual o automóvel encontrava-se na posse dessas sociedades, que podem ter simplesmente alugado o bem por um determinado período. Há que ser assinalado, ainda, que sequer o quadro societário da executada é similar ao quadro societário das sociedades empresárias individualizadas e, demais disso, a sede social daquela não coincide com o endereço das empresas Kandango Transporte e Turismo Ltda., Trânsito Livre Transportes e Turismo Eireli e Kawaguchi Eventos Transportes e Turismo Eireli. O que sobeja de concreto, consoante assinalado, é tão-somente a não localização, até o momento, de bens penhoráveis em nome da executada. Ante essas inexoráveis evidências, a medida que postularam os agravantes ressente-se de estofo, pois, a despeito de legalmente assimilável, deve estar devidamente aparelhada, não se afigurando apto a estofá-la a simples inexistência de bens em nome da agravada. Consoante acentuado, a imputação da responsabilidade patrimonial a sociedades integrantes dum mesmo conglomerado econômico somente é viável e legítima se restar evidenciado que a pessoa jurídica devedora está sendo administrada com desvio de finalidade ou com confusão entre seu patrimônio próprio e das empresas coligadas. Essas irregularidades, inclusive porque consubstanciam exceção à regra da autonomia patrimonial, não podem ser presumidas nem intuídas em razão da frustração de diligências para localização de bens pertencentes à primeira agravada consoante pretendido pela agravante. Ante a inexistência de comprovação da ocorrência de confusão patrimonial entre a executada e as sociedades individualizadas, a autonomia patrimonial não pode ser desconsiderada em razão de simplesmente não haver bens a garantir o recebimento do crédito executado. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124 E 174 CTN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Os Embargos de Declaração merecem prosperar, uma vez que presentes um dos vícios listados no art. 535 do CPC. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado não analisou a tese apresentada pela ora embargante. Dessa forma, presente o vício da omissão. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que: não merece reproche a conclusão do juízo a quo no que tange à responsabilização solidária de pessoas físicas (por meio da desconsideração da personalidade jurídica) e jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico de empresas devedoras, quando existe separação societária apenas formal e pessoas jurídicas do grupo são usadas para blindar o patrimônio dos sócios em comum, como é o caso das excipientes, e de outras empresas do grupo. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade solidária do art. 124 do CTN não decorre exclusivamente da demonstração da formação de grupo econômico, mas demanda a comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou, ainda, quando há confusão patrimonial. 4. O Tribunal ordinário entendeu pela responsabilidade solidária da empresa não pela simples circunstância de a sociedade pertencer ao mesmo grupo econômico do sujeito passivo originário. Antes, reconheceu a existência de confusão patrimonial, considerando haver entre as sociedades evidente identidade de endereços de sede e filiais, objeto social, denominação social, quadro societário, contador e contabilidade. 5. As questões foram decididas com base no suporte fático-probatório dos autos, de modo que a conclusão em forma diversa é inviável no âmbito do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos integrativos.” (EDcl no AgRg no REsp 1511682/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016) “AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO POR JUÍZO TRABALHISTA. CONSTRIÇÃO DE BENS DE SÓCIOS E DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE MESMO GRUPO ECONÔMICO. TERCEIROS NÃO ENVOLVIDOS NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO (SÚMULA 480/STJ). INEXISTÊNCIA DE CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 480/STJ, ‘o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa’. 2. Desse modo, não configura conflito positivo de competência a determinação de apreensão, pela Justiça Especializada, por aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), de bens de sócio da sociedade em recuperação ou de outra sociedade empresária tida como integrante do mesmo grupo econômico da recuperanda, porquanto tais medidas não implicam a constrição de bens vinculados ao cumprimento do plano de reorganização da sociedade empresária, tampouco interferem em atos de competência do juízo da recuperação. 3. Na espécie, não há decisões conflitantes entre os juízos suscitados, ressalvada a hipótese de vir a ser proferida decisão nesse sentido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg nos EDcl no CC 140.495/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 24/09/2015) “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO INCIDENTAL DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2- A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, ‘a’ da CF/88. 3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4- O recurso especial não pode ser provido quando a indicação expressa do dispositivo legal violado está ausente. 5- As conclusões do acórdão recorrido - quanto (i) ao cabimento da desconsideração da personalidade jurídica em razão da confusão patrimonial detectada; (ii) à admissibilidade da adoção dessa medida incidentalmente no processo de execução; e (iii) à possibilidade de se atingir o patrimônio de sociedades integrantes do mesmo grupo econômico quando evidenciado que sua estrutura é meramente formal - se coadunam com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. 6- O reconhecimento da formação de grupo econômico e a verificação da presença dos pressupostos exigidos para desconsideração da personalidade jurídica decorreram de detida análise do acervo fático-probatório que integra os autos, circunstâncias que não podem ser reexaminadas em recurso especial. Incidência dos óbices das Súmula 5 e 7 do STJ. 7- Recursos especiais não providos.” (REsp 1326201/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013) Da argumentação aduzida depreende-se, então, que, não evidenciado a confusão patrimonial ou a existência de grupo econômico entre a executada e as sociedades empresárias nomeadas, o que sobeja é simplesmente a inexistência de patrimônio passível de penhora, não podendo, portanto, ao menos por ora, ser acolhida, a insurgência que aduziram os agravantes. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator